Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-24.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-24.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO KUTIANSKI - CPF: 476.225.559-91 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A (APELANTE), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000213-24.2014.8.11.0037

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO KUTIANSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABALO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE REPARAR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR –

EXCESSO VERIFICADO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova da dívida, impõe-se a declaração da sua inexistência, e a inclusão imotivada em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito que gera dano moral presumido, não precisa ser comprovado.

O valor da reparação arbitrado com excesso deve ser minorado, porém com razoabilidade.

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000213-24.2014.8.11.0037

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO KUTIANSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral julgada nos seguintes termos:

“Isto posto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e sano a omissão e condeno o demandado ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, pelo INPC, e acrescidos de juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 -2014/0204154-0 de 11/05/2018).”

O apelante alega que não há nos autos prova concreta de que a situação narrada tenha extrapolado o mero aborrecimento.

Alternativamente, pede a minoração da quantia fixada para a reparação, visto que seria desproporcional.

Argumenta também que os juros de mora sobre o valor arbitrado para o dano moral incidem a partir da data em que foi proferida a decisão.

Contrarrazões no Id. 89165045.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000213-24.2014.8.11.0037

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO KUTIANSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que arbitrou os danos morais em R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data em que foi proferida, e de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 406 do Código Civil).

O apelado teve o nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes e sofreu constrição bancária por dívida de Cédula Rural Hipotecária cujo avalista tem o mesmo nome seu (homônimo), mas, claro, CPF diferente (Id. 89165027, fl. 08).

Portanto, uma vez que está comprovado que não se trata da mesma pessoa, é incontroversa a falha na prestação do serviço pelo apelante, ato ilícito que gera dano moral presumido.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. (...)2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide
. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020).

O valor da reparação tem de ser fixado com observância ao disposto no artigo 944 do Código Civil.

Ou seja, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, impõe-se a minoração para R$ 10.000,00, que, ademais, estão em harmonia com o entendimento adotado nesta Corte. Confira-se:

AC n. 1005983-81.2017, julgada em 21/01/2021;

AC n.1007705-53.2017, julgada em 18/12/2020;

AC n. 1023091-40.2016, julgada em 24/11/2020;

AC n. 1004456-92.2018, julgada em 24/11/2020;

AC n. 1000293-97.2019, julgada em 24/11/2020.

Quanto aos juros moratórios, é necessário destacar a inexistência de relação contratual entre as partes. Dessa maneira, por cuidar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA - NATUREZA EXTRACONTRATUAL

– TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. Não se verifica litispendência se, embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratar de faturas diversas. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235 do STJ). Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, aliada ao fato de que o autor teve sua incapacidade para os atos da vida civil decretada por sentença muito antes da exigência da dívida, a dívida deve ser declarada inexistente. A inserção indevida dos dados do autor em cadastros restritivos de crédito enseja a reparação civil. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais fixado com razoabilidade.
Quando se trata de obrigação de natureza extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso
(Súmula no 54, do STJ).”
(N.U 1000513-95.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 13/04/2021).

Posto isso, o termo inicial definido na origem para a aplicação dos juros moratórios deve ser mantido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para reduzir a indenização para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021